Tribunal: TCU
Processo: 014.016/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Dom Eliseu/PA para construção e equipamentos de Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais transferidos ao município de Dom Eliseu/PA para a implantação de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, caput e § 1o, e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Construtora Priore Ltda.; 9.2. considerar revéis Eliana Brunoro Depra e Salute Distribuidora Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Sinelly Gomes de Oliveira Ribeiro; 9.4. julgar irregulares as contas de Eliana Brunoro Depra, Sinelly Gomes de Oliveira Ribeiro e Salute Distribuidora Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: 9.4.1. débito de Eliana Brunoro Depra: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/4/2016 9.046,48 9.4.2. débito de Eliana Brunoro Depra e Salute Distribuidora Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/6/2016 583.999,77 9.4.3. débito de Sinelly Gomes de Oliveira Ribeiro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2017 41.543,44 9.5. aplicar as multas a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o pagamento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Eliana Brunoro Depra 100.000,00 Sinelly Gomes de Oliveira Ribeiro 5.000,00 Salute Distribuidora Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli 90.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Dom Eliseu/PA, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Pará.